Tribunal: STF
Processo: ARE 1593492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JOICEMIR FERREIRA BICA e por CARMELO JOSE DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
Os recursos de JOICEMIR FERREIRA BICA e CARMELO JOSE DA SILVA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL DOS RÉUS – PECULATO E PREVARICAÇÃO – ARTIGOS 303 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - – PRELIMINAR DE NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE DO ARTIGO 72, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO INCIDÊNCIA - REGIME FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS, CIRCUNSTÂNCIA PREJUDICIAL E GRAVIDADE DO DELITO – MANTIDO - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER.
Não há falar em inépcia da denúncia quando aponta, de forma pormenorizada, a conduta de cada um dos réus, descrevendo, como indícios de autoria, conversas captadas por meio de interceptações telefônicas previamente autorizadas.
Consoante remansosa jurisprudência do STJ, com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal.
Nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que é consagrando o princípio pas nullité sans grief.
Como cediço, o réu defende-se dos fatos articulados e não da capitulação consignada na proemial. Por conseguinte, não há falar em falta de correspondência verificada durante a instrução com os fatos narrados na denúncia, somando-se a isso que a capitulação foi acolhida e aplicada na sentença, ademais, percebe-se que os réus não experimentaram dificuldade alguma em desenvolver a linha defensiva, com apresentação das teses pertinentes, a fim de rebater a imputação.
Exsurgindo do caderno processual elementos de convicção suficientes e seguros, em conjunto probatório seguro, acerca da autoria e do comportamento doloso imputados, voltados ao cometimento dos delitos de peculato e prevaricação, descabe a absolvição por ausência de atipicidade ou insuficiência de provas, com a incidência do in dubio pro reo.
Segundo a Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, "o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”.
Para a incidência da atenuante enfocada no artigo 72, inciso II, do CPM, mister se faz que o agente tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de morte, a tanto não se afigurando suficientes meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna.
Em atenção às diretrizes do art. 33 do Código Penal, embora a pena não supere oito anos, possível a eleição do regime fechado, mormente pelo demérito de circunstância judicial e considerando a gravidade do delito.
A prática do crime de peculato do artigo 303 do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, contraria as normas de pundonor e disciplina da corporação militar, enquanto a alta pena aplicada inviabiliza o exercício das funções de policial militar, sendo proporcional a medida de exclusão ante o reconhecimento da indignidade e incompatibilidade para a permanência nos quadros da Polícia Militar, ressalvando que os valores pagos a título de contribuição previdenciária podem ser transferidos para o Regime Geral da Previdência Social, sob pena de o Estado locupletarse indevidamente dos respectivos valores.
É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.

Opostos os embargos de declaração por JOICEMIR FERREIRA BICA, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de CARMELO JOSE DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de JOICEMIR FERREIRA BICA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XLVII, alínea “e”; e 125, § 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de CARMELO JOSE DA SILVA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Já quanto à insurgência de JOICEMIR FERREIRA BICA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente